Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. ACUIDADE VISUAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer consistente na classificação da autora como pessoa com deficiência em razão de visão monocular. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido. Embargos de declaração em face de acórdão que julgou procedente o pedido.

2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.

3 – Pessoa com Deficiência. Visão monocular. O embargante afirma omissão no acórdão quanto ao documento de ID. 65233195, o que não procede. Trata de informações prestadas pela Diretoria de Segurança e Promoção a Saúde do Servidor, acerca do caso da autora. O referido documento faz menção ao Laudo no 31/2017/DISPSS/SUBSAUDE/SEPLAG, no qual a Junta Médica no dia 24/02/2017 não enquadrou a servidora como PCD por apresentar acuidade Visual do (menor) Olho – OE, após correção, de 20/50 à época dos fatos. Ocorre que o referido laudo, devidamente assinado pelos peritos, foi juntado pela própria autora, conforme documento de ID. 20458808 - Pág. 14 e, ao contrário das informações prestadas pelo DF através de ofício, não consta qualquer menção à sua acuidade visual. Tal fato foi devidamente mencionado no item 4 do acórdão embargado e não resta caracterizada, portanto, qualquer omissão.

4 – Laudo Médico elaborado por Junta Médica. A negativa da Junta Médica em classificar a autora como portadora de deficiência (ID. 20458808 - Pág. 14) é desprovida de qualquer menção à sua acuidade visual e não dispõe de justificativas técnicas para a negativa, limitando-se a afirmar que “A servidora identificada não é considerada Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Distrital no 4.317 de 09 de abril de 2009”. A numeração das folhas do processo administrativo demonstra que após o laudo médico elaborado não consta qualquer outro documento que mencione a acuidade visual da autora à época dos fatos.

5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

L